Tribunal: TJDFT
Processo: 0701511-19.2025.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701511-19.2025.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: DAMIAO ALVES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Santa Maria. O apelante propôs ação de busca e apreensão contra Damião Alves dos Santos. Narrou que as partes firmaram contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária referente ao veículo Fiat Argo de chassi n. 9BD358ATGSYN67111. Informou que o valor emprestado foi de R$ 74.173,68 (setenta e quatro mil, cento e setenta e três reais e sessenta e oito centavos), o qual deveria ser restituído em sessenta (60) parcelas mensais de R$ 1.823,29 (um mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos). Afirmou que o apelado está inadimplente em relação a diversas prestações. Pediu a busca e apreensão do bem (id 71301535). O Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação do apelante para comprovar o recolhimento das custas iniciais sob pena de indeferimento da petição inicial. O apelante foi intimado, mas o prazo transcorreu sem manifestação (id 71301544, 71301546 e 71301547). O Juízo de Primeiro Grau extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento nos arts. 330, inc. IV, e 485, incs. I e IV, do Código de Processo Civil. A distribuição foi cancelada nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios (id 71301548 e 71301554). O apelante sustenta que efetuou o pagamento das custas de forma tempestiva, porém não anexou o comprovante aos autos. Afirma que o dever de cooperação entre os sujeitos do processo e o princípio da economia processual devem ser observados. Argumenta que os atos processuais devem ser considerados válidos quando atingirem a finalidade para a qual forem realizados. Alega que não foi intimado pessoalmente para suprir a falta, de modo que não é possível reconhecer o abandono de causa (id 71301561). Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pede o conhecimento e o provimento do recurso para anular a sentença. Preparo efetivado (id 71301559 e 71301560). O Juízo de Primeiro Grau manteve a sentença (id 71301563). É o relatório. Analiso o requerimento de concessão de tutela de urgência. A pretensão liminar amolda-se ao conceito de tutela de urgência, uma das modalidades de tutela provisória previstas nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os recursos não impedem, em regra, a eficácia da decisão recorrida conforme dispõe o art. 995, caput, do Código de Processo Civil. É possível utilizar a tutela de urgência no âmbito recursal, conforme previsão dos arts. 299, parágrafo único, 932, inc. II, 995, parágrafo único, 1.012, §§ 3o e 4o, 1.019, inc. I, 1.026, § 1o, do Código de Processo Civil. A concessão está condicionada ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e à demonstração da probabilidade de provimento do recurso por força do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal pelo Relator encontra previsão no art. 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil no caso específico da apelação. O art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil permite a concessão de efeito suspensivo à apelação por requerimento formulado pelo apelante. A interpretação do referido dispositivo deve ser integrada com as disposições do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, o qual condiciona a suspensão à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e ao risco de dano grave ou de difícil reparação, desde que a fundamentação apresentada seja relevante. Os requisitos das tutelas de urgência no âmbito recursal são essencialmente os mesmos daqueles estabelecidos pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, apesar das pequenas diferenças de redação: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos. A probabilidade do direito não foi demonstrada no caso concreto, ao menos em sede de análise provisória. O art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil prevê que o Juiz determinará que o autor emende ou complete a petição inicial com a precisa indicação do que deve ser corrigido ou completado, sob pena de indeferimento. O Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação do apelante para comprovar o recolhimento das custas iniciais sob pena de indeferimento da petição inicial. O apelante foi intimado, mas o prazo transcorreu sem manifestação (id 71301544, 71301546 e 71301547). A análise da documentação revela que o apelante não comprovou o recolhimento das custas iniciais do processo embora intimado para essa finalidade. O art. 320 do Código de Processo Civil dispõe que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, o que inclui o comprovante de pagamento das custas e despesas de ingresso. O descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial para sanar defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito impõe o indeferimento da petição inicial nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo configura outro requisito não demonstrado no caso em análise. As razões trazidas pelo apelante não apresentam relevância suficiente para justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ele não indica nenhuma ameaça concreta e imediata que justifique a urgência alegada. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos apresentados são insuficientes para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de tutela de urgência. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator